Tribunal: TJMT
Processo: 1042557-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042557-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVANTE), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (AGRAVANTE), BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - CPF: 947.084.287-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - CPF: 043.794.697-51 (ADVOGADO), TAXCO SERVICOS CONTABEIS S/S - CNPJ: 18.466.164/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN IOVANE DE LEMOS - CPF: 006.838.060-76 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DE 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE AO REGIME RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO APROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação de Crédito, que julgou parcialmente procedente e reclassificou a integralidade do crédito decorrente de honorários contábeis para Classe Trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: i) definir se houve ofensa ao princípio da congruência; ii) estabelecer se o limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 aplica-se automaticamente aos créditos trabalhistas por equiparação no âmbito da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que honorários de profissionais liberais, ainda que titularizados por sociedade simples, tem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas para fins de classificação e sujeição ao plano de recuperação judicial.

4. O art. 83, I, da Lei 11.101/2005 disciplina a ordem de classificação e o limite de 150 salários-mínimos no processo falimentar, não havendo previsão de aplicação automática desse teto à recuperação judicial; contudo, a jurisprudência do STJ admite a aplicação deste limite apenas quando expressamente prevista no plano de recuperação judicial e aprovada pela Assembleia Geral de Credores, a quem compete deliberar sobre a forma de pagamento dos créditos.

5. No caso, inexistindo plano aprovado que contemple a limitação, não cabe ao Poder Judiciário impor restrição que depende de deliberação coletiva dos credores.

6. A decisão que acolhe a reclassificação do crédito e afasta a limitação por inexistência de previsão legal não configura julgamento
ultra petita
, mas apreciação jurídica dos requisitos do pedido, inexistindo ofensa ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Honorários de serviços contábeis titularizados por sociedade simples tem natureza alimentar e se equiparam a créditos trabalhistas para fins de classificação na recuperação judicial. 2. O limite de 150 salários-mínimos previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 para o processo falimentar, não se aplica automaticamente à recuperação judicial, o qual depende de previsão expressa no plano aprovado em assembleia geral de credores.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, art. 83, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.851.770/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, REsp 1.812.143/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Soami Agroindustrial Ltda.

- em recuperação judicial e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1067551-97.2025.8.11.0041, promovido por
Tax.Co Serviços Contábeis S/S
(atual denominação social de Grupo Fiscal Serviços Contábeis S/S).

O Juiz singular acolheu a impugnação e reclassificou a integralidade do crédito no valor de R$ 593.318,84 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) para a Classe I – Trabalhista, sob o fundamento de que a limitação de 150 salários-mínimos prevista no artigo 83, I, da Lei 11.101/05 não alcança a recuperação judicial, mas somente o processo falimentar.

As Recorrentes sustentam, preliminarmente, ofensa ao princípio da congruência, uma vez que o Juiz singular decidiu além do que foi pedido.

No mérito, defendem que a limitação de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos relativa ao crédito trabalhista nos processos falimentares deve ser aplicada também no âmbito da recuperação judicial.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de limitar o crédito trabalhista a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos, nos termos do pedido formulado na petição inicial da Impugnação de Crédito e mediante aplicação, por analogia, do inciso I do art. 83 da Lei n. 11.101/2005.

Subsidiariamente, pugnam pela determinação de aplicação do limite legal condicionada à apresentação
de Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

O pedido liminar foi deferido (Id. 332437870).

A Recorrida, muito embora intimada, deixou de apresentar contraminuta
(Id. 342201368).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do Recurso, a fim de limitar o crédito trabalhista a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, com o enquadramento do excedente como crédito quirografário (Id. 343076399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida- se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Soami Agroindustrial Ltda.

- em recuperação judicial e outros.

Na origem, a credora
Tax.co Serviços Contábeis S/S
ajuizou Impugnação de Crédito no 1067551-97.2025.8.11.0041, incidente à Recuperação Judicial n. 1007244-17.2024.8.11.0041, relativa às Recuperandas Soami Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda.

Alegou ser credora no valor de R$ 664.936,07 (seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e sete centavos), relativo a dois contratos de prestação de serviços de serviços contábeis.

Informou que o crédito foi inicialmente arrolado em R$ 560.471,34 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos); contudo, na fase administrativa de verificação de créditos, a Administradora Judicial acolheu parcialmente a divergência e retificou o crédito para R$ 593.318,84 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

Sustentou que permanece diferença de R$ 71.617,23 (setenta e um mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e três centavos) a ser reconhecida.

Diante desses fatos, requereu o acréscimo dessa quantia, a fim de totalizar R$ 664.936,07 (seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e sete centavos), e a reclassificação do crédito da Classe III (Quirografária) para a Classe I (Trabalhista), em razão da natureza alimentar dos honorários de sociedade simples prestadora de serviços contábeis, limitado a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos, com o excedente na Classe Quirografária.

Intimada, as Recuperandas apresentaram manifestação, na qual sustentaram que a credora pretende acrescer se refere aos impostos destacados nas Notas Fiscais no 38 e no 164, os quais são de recolhimento obrigatório pelas devedoras na condição de substitutas tributárias, não integrando, portanto, o crédito líquido da prestadora.

Defenderam que a habilitação deve considerar apenas o valor líquido das notas fiscais, o qual, após a dedução de R$ 50.951,94 (cinquenta mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), perfaz o saldo de R$ 593.318,83 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), montante coincidente com aquele já reconhecido na fase administrativa.

Concordaram, contudo, com a reclassificação do crédito para Classe I (Trabalhista), limitada a 150 salários-mínimos, com fundamento no REsp 1.851.770/SC do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a Administradora Judicial opinou pelo acolhimento parcial apenas para reclassificação integral para a Classe I (Trabalhista). Quanto ao valor, opinou pela manutenção do crédito em R$ 593.318,84 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), por entender que o acréscimo pretendido pela credora corresponde a tributos destacados nas notas fiscais, não integrando o crédito líquido.

O Juiz singular julgou parcialmente procedente a impugnação, rejeitou o pedido de majoração ao entender que a habilitação deve observar o valor líquido das notas fiscais, já fixado na fase administrativa em (R$ 593.318,84). Em contrapartida, acolheu o pedido de reclassificação e determinou a inclusão integral do crédito na Classe I (Trabalhista).

Destacou que a lei não permite a limitação de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos ao processo recuperacional.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a credora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico pretendido e não acolhido, e as Recuperandas ao pagamento de honorários fixados por equidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A credora opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

As Recorrentes sustentam, preliminarmente, ofensa ao princípio da congruência, uma vez que o Juiz singular decidiu além do que foi pedido.

No mérito, defendem que a limitação de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos deve ser aplicada também no âmbito da recuperação judicial, uma vez que a equiparação dos créditos de serviços contábeis à natureza trabalhista, reconhecida por analogia ao referido dispositivo, deve observar a mesma norma em sua integralidade, inclusive quanto ao teto, sob pena de desequilíbrio da estrutura das classes creditórias e desvirtuação do procedimento recuperacional.

Inicialmente, convém reconhecer que os créditos decorrentes da prestação de serviços contábeis e afins, ainda que titularizados por sociedade simples, tem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas para fins de classificação em processos concursais.

Nesse sentido:

(...) 4. O tratamento dispensado aos honorários devidos a profissionais liberais - no que se refere à sujeição ao plano de recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar. 5. Esse entendimento não é obstado pelo fato de o titular do crédito ser uma sociedade de contadores, porquanto, mesmo nessa hipótese, a natureza alimentar da verba não é modificada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1851770 SC 2019/0362674-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 18/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 20/02/2020).

Esse fundamento foi expressamente adotado pelo Juiz singular ao reconhecer a natureza alimentar do crédito da impugnante, sociedade simples prestadora de serviços contábeis.

Portanto, correta a decisão quanto à reclassificação do crédito para a Classe I (Trabalhista).

Contudo, quanto à possibilidade de aplicação do artigo 83, inciso I, da Lei 11.101/2005 à recuperação judicial, a tese suscitada pelas Recorrentes não prospera.

O dispositivo estabelece a ordem de classificação dos créditos no processo falimentar e prevê expressamente a limitação dos créditos trabalhistas a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há aplicação automática do limite previsto no artigo 83, I, às empresas em recuperação judicial, pois a forma de pagamento dos créditos é estabelecida consensualmente pelos credores e pela recuperanda no Plano de recuperação judicial.

A propósito:

Em se tratando de crédito trabalhista por equiparação (honorários advocatícios de alta monta), as Turmas de Direito Privado firmaram o entendimento de que
é possível, por deliberação da AGC, a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11 .101/2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento
das dívidas da empresa em soerguimento (princípio da preservação da empresa) ( REsp n. 1.812.143/MT, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 17/11/2021 – grifou-se).

Portanto, a limitação de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos somente se aplica à recuperação judicial quando expressamente prevista no plano e aprovada pela Assembleia Geral de Credores da respectiva classe.

No caso, conforme expressamente consignado pelas próprias Recorrentes, ainda não há plano de recuperação judicial aprovado que contemple essa restrição para créditos trabalhistas.

Ao contrário, a Assembleia Geral de Credores foi suspensa em razão da apresentação de Termo de Adesão (Id. 220664936 - 22/01/2026 – Pje 1007244-17.2024.8.11.0041).

Nesse contexto, não existe deliberação assemblear que autorize a aplicação do limite previsto no artigo 83, I, da Lei 11.101/2005 ao crédito da Agravada, o que impede a imposição judicial dessa limitação.

De igual forma, não é possível condicionar sua incidência à futura apresentação de aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, uma vez que, conforme já exposto, essa deliberação compete exclusivamente à Assembleia Geral de Credores. Assim, o pedido subsidiário também deve ser rejeitado.

Importante ressalvar que essa conclusão não impede que, futuramente, o plano de recuperação judicial a ser aprovado estabeleça a limitação para os créditos trabalhistas e equiparados, com o excedente sendo tratado como quirografário.

Trata-se, portanto, de matéria a ser deliberada pelos credores no momento oportuno, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário, nesta fase de verificação de créditos, impor limitação que depende de consenso assemblear.

No que diz respeito à alegada ofensa ao princípio da congruência, a insurgência não merece acolhida.

O pedido formulado na Impugnação de Crédito tinha dois objetivos distintos: a reclassificação do crédito para Trabalhista e a limitação do valor a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, com o excedente enquadrado na Classe Quirografário.

Na decisão recorrida, o Juiz singular acolheu o pleito de reclassificação; contudo, quanto à limitação de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, fundamentou adequadamente sua inaplicabilidade em razão de falta de previsão legal.

Não há, portanto, decisão
ultra petita
, mas sim análise jurídica dos requisitos para deferimento do pedido. O Julgador singular não pode deferir algo que a lei não autoriza naquele momento processual, ainda que expressamente requerido pelas partes.

A limitação de créditos trabalhistas no processo recuperacional não é matéria de livre disposição das partes, mas sim de deliberação coletiva dos credores em assembleia, conforme expressamente previsto na Lei 11.101/2005 e na jurisprudência do STJ.

Ademais, a circunstância de não ter sido aplicada a limitação de decorre da impossibilidade jurídica de fazê-lo neste momento processual, e não de excesso de pronúncia judicial. Assim, não há ofensa ao princípio da congruência.

Nesse contexto, a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não merece reparos.

Ante o exposto, revogo a decisão liminar de Id. 332437870 e,
em dissonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários recursais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026